Tribunal: STF
Processo: ARE 917250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Mercadoria. Classificação para fins de definição de alíquota. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem classificou o produto “deo-colônia” como sendo de higiene pessoal e definiu a respectiva alíquota de ICMS incidente sobre as operações correspondentes com fundamento em laudo pericial e na legislação aplicável. Para superar tal entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e analisar a legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.